Tribunal: STJ
Processo: 2262732-28.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2252878 - SP(2026/0007686-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: GLACY FERNANDA NEVES GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (2.811,53 G DE MACONHA
E 83,92 G DE COCAÍNA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO QUE ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DO AGRAVO
REGIMENTAL. INVIABILIDADE DE EXAME DE MÉRITO APÓS O NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO DO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
AUSÊNCIA DE VÍCIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DO
NÃO RECONHECIMENTO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E
APREENSÃO DE APETRECHO COMO FUNDAMENTOS VÁLIDOS.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ADVERTÊNCIA QUANTO AO CARÁTER
PROTELATÓRIO
DE
NOVOS
ACLARATÓRIOS.
CONSECTÁRIOS
PROCESSUAIS.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56476298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 05e786e5-8071-480a-af20-92c2c3190f91

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2252878 - SP(2026/0007686-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: GLACY FERNANDA NEVES GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (2.811,53 G DE MACONHA
E 83,92 G DE COCAÍNA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO QUE ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DO AGRAVO
REGIMENTAL. INVIABILIDADE DE EXAME DE MÉRITO APÓS O NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO DO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
AUSÊNCIA DE VÍCIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DO
NÃO RECONHECIMENTO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E
APREENSÃO DE APETRECHO COMO FUNDAMENTOS VÁLIDOS.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ADVERTÊNCIA QUANTO AO CARÁTER
PROTELATÓRIO
DE
NOVOS
ACLARATÓRIOS.
CONSECTÁRIOS
PROCESSUAIS.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GLACY FERNANDA
NEVES GONCALVES ao acórdão da Sexta Turma que negou provimento ao agravo
regimental por ela manejado (fls.
):
178/179
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
EXPRESSA E ESPECÍFICA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPP. DEFICIÊNCIA
ART. 621
DE FUNDAMENTAÇÃO.
. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO
SÚMULA 284/STF
INFIRMAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
Aponta omissão decorrente da necessidade de análise de flagrante
constrangimento ilegal para concessão de ordem de
de ofício, nos
habeas corpus
termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal e do
do RISTJ, não
art. 654,
art. 193
Documento eletrônico VDA56476295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:23
Código de Controle do Documento: 4af4159a-2e78-4257-bcf4-2588196d8cbc

obstante o não conhecimento do recurso especial por aplicação analógica da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal, destacando a ilegalidade do afastamento da causa
de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
) com
Lei n. 11.343/2006
fundamento exclusivo em petrechos apreendidos, bem como a absolvição do
da
art. 35
Lei de Drogas, que evidenciaria a inexistência de “dedicação habitual ao crime” (fls.
).
186/188
Ao final da peça recursal, requer a Embargante que os presentes Embargos
de Declaração sejam conhecidos e acolhidos, para o fim de sanar a omissão apontada,
. [...]
analisando-se o mérito da flagrante ilegalidade demonstrada
Como consequência,
requer-se a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para que, superada a
omissão, seja concedida ordem de Habeas Corpus de ofício, fazendo incidir a causa
de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
em seu patamar
art. 33,
Lei 11.343/06
máximo (
), com a consequente readequação da pena definitiva, a fixação de regime
2/3
inicial adequado (aberto ou semiaberto) e a substituição da pena privativa de liberdade
(fl. 188).
por restritivas de direitos
Foi dispensada a oitiva da parte embargada.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
No que concerne à alegada omissão, o acórdão embargado enfrentou, de
modo suficiente e direto, os fundamentos do agravo regimental: exigência de indicação
expressa e específica do
do Código de Processo Penal em recurso especial
art. 621
interposto contra acórdão proferido em revisão criminal; rejeição da tese de violação
implícita ao
do Código de Processo Penal; e impossibilidade de exame das
art. 621
teses de mérito mantida a decisão de inadmissão do apelo nobre (fls.
).
178/179
O julgado é claro ao afirmar a inviabilidade de exame das teses de fundo
justamente porque preservada a decisão de não conhecimento do recurso especial, o
que afasta a existência de omissão interna sobre tema efetivamente devolvido pelo
agravo.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
Documento eletrônico VDA56476295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:23
Código de Controle do Documento: 4af4159a-2e78-4257-bcf4-2588196d8cbc

judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
335.663/RS,
11/3/2016.
Ainda que assim não o fosse, extrai-se dos autos (fl. 87) que o não
reconhecimento do privilégio não se deu exclusivamente pela quantidade de
entorpecente apreendido, mas, também, por conta da apreensão de apetrecho, o que,
para a jurisprudência desta Corte Superior é fundamento válido para a não concessão
do referido benefício.
Cito: AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 3.135.301/PR
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no
7/4/2026,
14/4/2026;
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp n. 2.256.135/MG
julgado em
DJEN de
31/3/2026,
9/4/2026.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir a
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte).
Nesse sentido, confiram-se os EDcl nos EDcl no AgRg no
, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA56476295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:23
Código de Controle do Documento: 4af4159a-2e78-4257-bcf4-2588196d8cbc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0007686-8
REsp 2.252.878 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000422120188260551 00013607920258260038 13607920258260038
22627322820258260000 422120188260551
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GLACY FERNANDA NEVES GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GLACY FERNANDA NEVES GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542641155494<41<41641@
2026/0007686-8 - REsp 2252878 Petição : 2026/0030629-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56457864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:11:23
Código de Controle do Documento: F2A13024-979C-4CF6-AA69-9CCAD82E2D53